Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730552-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANY CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustenta ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, alegando que os débitos no valor de R$ 37.359,45 são de responsabilidade de seu ex-cônjuge, não sendo legítima para ser cobrada. Afirma que já solicitou a alteração da titularidade da conta junto à CAESB e que os débitos foram gerados enquanto o ex-cônjuge ainda era o titular do serviço. Assevera que há indícios de erros nas aferições de consumo e que há necessidade de recálculo dos valores cobrados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a procedência do recurso. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A agravante fundamenta sua insurgência na alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que os débitos são de responsabilidade de seu ex-cônjuge e que não pode ser cobrada por valores gerados quando não era titular da conta de água. Alega, ainda, que há evidente erro na aferição de consumo. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo nas limitações impostas pela fase de cumprimento de sentença, que se destina exclusivamente à satisfação de obrigação já reconhecida em título judicial transitado em julgado. As questões relacionadas à legitimidade passiva e à responsabilidade pelos débitos, assim como a correção dos valores cobrados constituem matéria de direito material que deveriam ter sido discutidas na fase cognitiva do processo. O cumprimento de sentença não se presta ao reexame do mérito da decisão, mas tão somente à efetivação da prestação jurisdicional já consolidada. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que na fase executiva apenas podem ser suscitadas as matérias previstas taxativamente no art. 525 do Código de Processo Civil, não sendo possível rediscutir questões relacionadas ao direito material controvertido. Na hipótese dos autos, o acórdão transitou em julgado reconhecendo a obrigação da executada de pagar os valores devidos à CAESB. A formação da coisa julgada impede qualquer discussão posterior sobre a existência ou extensão da obrigação, limitando-se as defesas às hipóteses expressamente previstas em lei. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado firme orientação no sentido de impossibilidade de rediscussão do mérito na fase executiva. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS MÉDICAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA COGNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias deduzidas em impugnação de cumprimento de sentença são restritas e estão enumeradas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. A eventual irregularidade de substabelecimento para representação processual realizado e juntado aos autos na fase de conhecimento não está ali enumerada. 2. Estabelece o CPC que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Para tanto, o executado deve demonstrar que a quantia cobrada está em desacordo com aquela fixada no título executivo. 3. No caso, o excesso de execução por ausência de realização de procedimentos médicos ou por ausência de conhecimento técnico e a realização de pagamento parcial ainda durante período de internação deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento. Ademais, o agravante não demonstrou que a quantia exigida pelo credor está em desacordo com o título executivo judicial. 4. Nessa linha, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 5. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal - CF (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica. Garante aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade e não se admite alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 6. É inconteste a formação da coisa julgada quanto à sentença que constituiu o título executivo judicial, o que impede o revolvimento das questões de mérito no âmbito do cumprimento de sentença. 7. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2017091, 0716405-30.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Quanto aos alegados erros nas aferições de consumo e ao pedido de recálculo dos valores, verifica-se que tais questões também extrapolam os limites da impugnação ao cumprimento de sentença. A revisão de valores por supostos erros de medição constitui matéria que deveria ter sido discutida quando da formação do título executivo, não sendo possível sua apreciação nesta fase processual. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau atuou em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante ao indeferir a impugnação que pretendia rediscutir matérias já preclusas pela coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j